Tribunal: TJES
Processo: 0000370-19.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000370-19.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO RAIMUNDO LOUREIRO e outros

APELADO: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO IRREGULAR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Imobiliária Garantia LTDA contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu parcialmente o recurso de apelação e, nessa extensão, deu-lhe provimento para afastar a cobrança de parcelas vencidas relativas a contrato de compra e venda de lote em empreendimento irregular, reconhecendo a impossibilidade de exigência enquanto não houver regularização. A embargante alega omissão e obscuridade quanto à exigibilidade das prestações vencidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência, ou não, de vícios de omissão e obscuridade no acórdão embargado, especificamente quanto à possibilidade de exigência das prestações vencidas em contrato de compra e venda de imóvel inserido em loteamento irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do Código de Processo Civil restringe a admissibilidade dos embargos de declaração à presença de erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O voto condutor do acórdão embargado esclarece, de forma expressa e fundamentada, que não foi conhecido o pedido de declaração de inexigibilidade da dívida por configurar inovação recursal, limitando-se a reconhecer a suspensão de sua exigibilidade enquanto persistir a irregularidade do loteamento.

5. A decisão embargada aborda, de modo claro e didático, que a cobrança das prestações vencidas não é possível enquanto não regularizado o empreendimento, conforme precedentes do STJ, e que o comprador não requereu a nulidade do negócio jurídico, não sendo possível o desfazimento do contrato.

6. A alegação de omissão e obscuridade não se sustenta, revelando-se mero inconformismo com o desfecho desfavorável à embargante, hipótese que não enseja a oposição de embargos declaratórios.

7. Jurisprudência consolidada do STJ orienta que os embargos declaratórios não podem ser utilizados com caráter infringente ou para reexame do mérito, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão da exigibilidade das prestações em contrato de compra e venda de lote inserido em empreendimento irregular não configura omissão ou obscuridade, quando expressamente fundamentada no acórdão.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao inconformismo da parte com o resultado da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 6.766/79.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.166.273/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.10.2024, DJe 10.10.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.582.754/RO, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.544.921/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.846.649/MA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.04.2022, DJe 03.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000370-19.2020.8.08.0021

EMBARGANTE: IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA

EMBARGADO: PEDRO RAIMUNDO LOUREIRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Imobiliária Garantia LTDA em razão do acórdão (id. 12988425) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, conheceu em parte do recurso de apelação e, nesta extensão, deu-lhe provimento.

Em suas razões, id. 13842248, aduz, em suma, a existência de omissão e obscuridade. Sustenta que persiste dúvida acerca da conclusão desta Corte sobre as parcelas vencidas, se podem ser exigidas ou não.

Contrarrazões, id. 14069501, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem om alegados vícios, porquanto o voto condutor, de lavra do eminente Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes esclareceu, de forma didática, a questão.

A controvérsia dos autos diz respeito à cobrança de parcelas vencidas relativas a contrato de compra e venda de lote localizado em empreendimento irregular.

No voto, constou, expressamente, a impossibilidade de conhecimento do pedido de declaração de inexigibilidade da dívida em decorrência da irregularidade do loteamento. Veja-se:

"Da leitura do recurso de apelação, id. 11269597, denota-se que a pretensão recursal abarca pedido de declaração de inexigibilidade das prestações objeto da presente ação de cobrança, veja-se:

b. Diante de todo o exposto, requer o conhecimento do presente Recurso de Apelação, ante sua tempestividade, para ao final dar-lhe provimento, a fim de REFORMAR a sentença acolhendo a exceptio non adimpleti contractus; declarando a inexigibilidade das prestações inadimplidas vencidas e vincendas requeridas pela Apelada.

Ocorre que, por ocasião da contestação, na qual foi formulado o pedido de reconvenção, o demandado assim requereu:

b) No mérito, sejam julgados improcedentes todos os pedidos contidos na inicial, acolhendo a exceptio non adimpleti contractus;

c) Em reconvenção, pugnamos seja julgado procedente o pedido, afastando a mora do reconvinte, ante os fundamentos acima, citando a reconvinda para apresentar defesa;

Vislumbra-se, portanto, que na defesa/reconvenção o apelante requereu o reconhecimento da exceção do contrato não cumprido somente para que fosse afastada a mora e não para que seja reconhecida a inexigibilidade da dívida.

Somente para consignar, a fim de evitar qualquer alegação de contradição, que a pretensão que não se conhece é a de declaração de inexigibilidade da dívida. Por outro lado, por se tratar de matéria aduzida em momento oportuno, no mérito do recurso, será debatida a questão da suspensão da exigibilidade da dívida, cuja diferença da declaração pretendida no recurso é o caráter transitório.

Desse modo, evidencia-se a inovação recursal, razão pela qual não conheço do recurso neste tocante."

Por não ter conhecido o pedido, naturalmente esta corte não poderia reconhecer a inexigibilidade da dívida.

Em seguida, esta Câmara esclareceu que, na linha do entendimento do STJ “
objeto do contrato de compra e venda de terreno não registrado é ilícito, pois a Lei 6.766/79 objetiva exatamente coibir os nefastos efeitos ambientais e sociais do loteamento irregular
” e “
não tendo o loteador providenciado o registro do imóvel, independentemente de ter sido firmada entre particulares cientes da irregularidade do imóvel, a compra e venda de loteamento não registrado é prática contratual taxativamente vedada por lei e que possui objeto ilícito. Por isso, o negócio jurídico deve ser declarado nulo
” (REsp n. 2.166.273/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 10/10/2024.).

Não obstante, o voto condutor expressou que, por não ter o comprador requerido a declaração de nulidade, o negócio jurídico não poderia ser desfeito e, “
pretendendo permanecer no bem,
enquanto perdurar a situação de irregularidade
, o loteador não pode exigir o pagamento das prestações
”. Grifei.

Por fim, constou também:

"Desse modo,
a cobrança pelas prestações vencidas não pode ser acolhida
, porquanto evidenciado nos autos que não houve regularização do loteamento.

Como consequência deste raciocínio, é de se acolher o pleito formulado em reconvenção de afastamento dos encargos de mora,
enquanto
perdurar a situação de irregularidade do loteamento
.

Em conclusão,
compreende-se ser
improcedente o pedido de cobrança das prestações devidas
, enquanto o loteamento não for totalmente regularizado,
ressalvando a possibilidade do loteador cobrar as prestações não prescritas, quando ultimada a regularização
. Grifei.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

Assim, a alegação de omissão e obscuridade não se sustenta diante da fundamentação clara, coerente e exaustiva constante do acórdão embargado, que enfrentou os fatos relevantes à luz da legislação e da jurisprudência aplicáveis.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)